Tribunal: TJSP
Processo: 1022911-88.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Sobre-estadia (demurrage). Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Inaplicabilidade do CDC. Ilegitimidade passiva. Descabimento. Ré que subscreveu documento se responsabilizando pelo pagamento de indenização em caso de utilização do contêiner por prazo superior ao avençado. Comprovação de entrega após o período de "free time". Realidade incontroversa.

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Sobre-estadia (demurrage). Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Inaplicabilidade do CDC. Ilegitimidade passiva. Descabimento. Ré que subscreveu documento se responsabilizando pelo pagamento de indenização em caso de utilização do contêiner por prazo superior ao avençado. Comprovação de entrega após o período de "free time". Realidade incontroversa. Demurrage que não possui natureza de cláusula penal, mas, sim, de indenização, o que dispensa a exigência de comprovação de conduta culposa do contratante. Valores fixados em dólares americanos. Conversão do débito que deve se dar pela taxa de câmbio vigente na data do pagamento. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.